Tribunal: TJMT
Processo: 1005680-06.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005680-06.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ERCILEI METTE GLESSE - CPF: 004.664.581-00 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 71.499.792/0001-39 (EMBARGADO), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ERCILEI METTE GLESSE - CPF: 004.664.581-00 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 71.499.792/0001-39 (EMBARGANTE), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
ERCILEI METTE GLESSE, UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
.

EMBARGADO(S):
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB
MEDICO
, ERCILEI METTE GLESSE.

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DO DANO MORAL E À ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO
.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por ERCILEI METTE GLESSE e UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a legitimidade passiva da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, em razão da negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado
incorreu em omissão
quanto à análise da extensão do dano moral e quanto às teses defensivas relativas à ilegitimidade passiva e à responsabilidade da cooperativa integrante do sistema Unimed.

III. Razões de decidir

3
. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4
. No caso, o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa ao dano moral, reconhecendo a falha na prestação do serviço decorrente da negativa indevida de cobertura e fixando o valor indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5
. Também foi devidamente examinada a legitimidade passiva da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, reconhecida com fundamento na teoria da aparência e na responsabilidade solidária entre cooperativas integrantes do sistema Unimed, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6
. As alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos
aclaratórios
.

7
. O prequestionamento de dispositivos legais não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração de vício no julgado.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão o acórdão que aprecia de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, ainda que contrarie o interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022
CDC
, Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 3o, §2o, e 7o, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, §§2o e 11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ERCILEI METTE GLESSE e UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
contra o acórdão em ID no 344479374, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso.

A
embargante ERCILEI METTE GLESSE
sustenta, em síntese, a existência de
omissão no acórdão quanto à extensão do dano moral
, argumentando que a decisão
limitou-se
a mencionar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor indenizatório, sem analisar de forma concreta as circunstâncias do caso e a gravidade do dano suportado. Afirma que não foram devidamente considerados o sofrimento decorrente da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico e a necessidade de realização da cirurgia pelo SUS, razão pela qual requer a
majoração do quantum indenizatório
.

Por sua vez, a
embargante UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta a existência de
omissão quanto à tese defensiva referente à ilegitimidade passiva
, alegando que a solidariedade entre cooperativas do sistema Unimed pressupõe a existência de relação contratual com ao menos uma das cooperativas integrantes do sistema, circunstância que, segundo afirma, não restou configurada no caso concreto. Argumenta que tal tese foi acolhida pela sentença de primeiro grau, mas não teria sido enfrentada de forma expressa pelo acórdão embargado. Requer, assim, o suprimento da alegada omissão, inclusive para fins de
prequestionamento da matéria
.

Em suas contrarrazões, sustenta
m
a
s
parte
s
embargada
s
que os embargos de declaração não evidenciam qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, configurando mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento.
Argumenta
m
que o acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes da controvérsia
,
razão pela qual requer
em
a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ER
CILEI METTE GLESSE e UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
.

EMBARGADO(S):
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB
MEDICO
e ERCILEI METTE GLESSE.

VOTO

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ERCILEI METTE GLESSE e UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
contra o acórdão em ID no
344479374
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso
.

A parte embargante
Ercilei
Mette
Glesse
susten
t
a que o acórdão foi omisso quanto à extensão do dano moral
, limitando-se a mencionar
acerca da

razoabilidade e proporcionalidade,
sem analisar concretamente as circunstâncias do caso e a gravidade do dano.

Alega
a presença de
fato superveniente por laudo médi
co atestando
in
capacidade permanente, requerendo
a
majoração da
indenização.

Requer, ao final, o saneamento das omissões apontadas,
assim como
o recebimento e apreciação de documento novo, consistente em laudo médico pericial judicial, e a atribuição de efeitos infringentes para majorar o quantum indenizatório e afastar a majoração dos honorários recursais em seu desfavor.

A embargante
Unimed Norte do Mato Grosso
Cooperativa Trabalho
Médico
,
alega
que o acórdão
apresenta
omissão
quanto
a
ilegitimidade passiva ad causam, bem como
quanto
à necessidade de relação contratual com ao menos uma das cooperativas do Sistema UNIMED como pressuposto da solidariedade
.

Alega, ainda, omissão quanto às teses de ausência de participação efetiva na negativa de cobertura, inexistência de conduta ilícita própria e ausência de nexo causal apto a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos
morais.

Ao
final, suscita o prequestionamento da matéria, com pedido de atribuição d
e efeitos infringentes aos
aclaratórios
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE(S):
ERCILEI METTE GLESSE

APELADO(S):
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
e UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB
MEDICO
LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO e julgou improcedentes os pedidos em relação à UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

A autora não detinha vínculo contratual com a UNIMED NORTE DO MATO GROSSO, mas sim com a UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ (até 03/11/2022) e, posteriormente, com a UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL. Por essa razão, afastou a legitimidade passiva da primeira. Quanto à segunda, entendeu que a rescisão do contrato coletivo se deu de forma legítima, motivada pela inadimplência da administradora Sempre Saúde, e que, à época do requerimento da cirurgia (2024), não havia vínculo ativo com a beneficiária. Por fim, entendeu ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED NORTE DO MATO GROSSO

O recorrente sustenta que, embora a UNIMED NORTE DO MATO GROSSO alegue inexistência de vínculo contratual, há elementos suficientes para reconhecer sua legitimidade passiva com base na teoria da aparência, dada a comunicação direta com a beneficiária e o uso do sistema de intercâmbio do grupo Unimed.

A apelada UNIMED NORTE DO MATO GROSSO, por sua vez, defende que jamais houve contratação direta com a autora, tratando-se de mera comunicação sistêmica com a UNIMED AMAZÔNIA OCIDENTAL.

A apelada alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que a autora mantinha vínculo contratual exclusivamente com a UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL, pessoa jurídica distinta da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO.

Embora a apelada sustente a autonomia jurídica e administrativa entre as diversas cooperativas que utilizam a marca UNIMED, o ônus de o Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de trabalho médico distintas e com atuação regional (no caso, UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL e UNIMED NORTE DO MATO GROSSO) não pode recair sobre o consumidor, mesmo porque todas as integrantes beneficiam-se desta cadeia.

Ademais, no presente caso concreto, a ré é caracterizada como fornecedora, consoante artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, aplica-se aqui a legislação consumerista, que ampara a parte hipossuficiente nas relações jurídicas.

Nesse sentido:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes"
(
AgInt
no
AREsp
1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020,
DJe
20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe
24/06/2020). 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.856.771/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 1/12/2021.)

Inclusive, a apelante apresentou documentos demonstrando a existência de sistema de intercâmbio entre as cooperativas UNIMED, permitindo que beneficiários de uma cooperativa utilizem os serviços de outra (ID. 333200983). Esta circunstância, aliada à utilização da mesma marca e à apresentação perante o consumidor como um sistema único de atendimento, justifica o reconhecimento da legitimidade passiva da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO e sua responsabilidade solidaria em relação aos fatos narrados neste processo.

Aplica-se ao caso o entendimento consolidado de que, ainda que não exista relação contratual direta, a negativa de atendimento, mesmo no âmbito de intercâmbio, atrai a responsabilidade solidária da cooperativa local envolvida, com fundamento no art. 7o, parágrafo único, do CDC, e na teoria da aparência.

Dessa forma, reconheço a legitimidade passiva da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO para figurar no polo passivo da demanda.

2. DA RESPONSABILIDADE DA UNIMED NORTE DO MATO GROSSO

A apelante sustenta que a UNIMED NORTE DO MATO GROSSO atuou diretamente na cadeia de atendimento, tendo sido corresponsável pela negativa de cobertura do procedimento cirúrgico realizada no início do ano de 2024, o que atrai sua responsabilidade, independentemente da formalização direta do contrato, diante da relação de intercâmbio entre as cooperativas Unimed.

Em contrarrazões, a UNIMED NORTE DO MATO GROSSO reitera a inexistência de vínculo contratual com a autora, sustentando que jamais houve qualquer obrigação de cobertura, tampouco prática de ato que configure falha na prestação do serviço. Alega que a negativa partiu de outra operadora, a Unimed Federação do Estado da Amazônia Ocidental e que sua atuação se limitou à comunicação sistêmica.

Contudo, conforme se extrai dos autos, a autora apresentou o documento relacionado à comunicação da ora apelada (ID. 154255084), que relata que a cirurgia da autora
esta
categorizada como beneficiário de intercambio, protocolo de atendimento 353663202401109816.

Ainda, a autora apresentou a comunicação direcionada ao Hospital Maternidade Jacarandás Ltda., segundo o mesmo documento (ID. 154255084), a negativa expressa da cirurgia ocorreu com a seguinte justificativa: “Informo que a guia 25803921 autorizada em nome de ERCILEI METTE GLESSE pertence à Unimed FEDERAÇÃO DO ESTADO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL, que no momento está com atendimento eletivo suspenso, portanto não está autorizado a execução/realização (10/01/2024, 16:55)”.

Nesse cenário, considerando o sistema de intercâmbio entre as
UNIMEDs
e a relação de consumo firmada, a UNIMED NORTE DO MATO GROSSO responde de forma solidária pelos danos decorrentes da negativa de cobertura, sendo que a apelante comprovou a existência dessa negativa e a participação da apelada por meio do intercâmbio.

Conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil, competia à apelada comprovar a regularidade da negativa de atendimento e a ausência de responsabilidade em sua esfera de atuação, ônus do qual não se desincumbiu nos autos.

Assim, não tendo sido demonstrado que a recusa ao procedimento cirúrgico foi
realizado
de forma regular ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, reconhece-se a responsabilidade da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO, na qualidade de operadora executora do atendimento na localidade da beneficiária, por meio intercâmbio do sistema Unimed.

3. DA RESPONSABILIDADE DA UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ – RESCISÃO CONTRATUAL E INFORMAÇÃO AO USUÁRIO

A apelante alega que a UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ é responsável pela negativa de atendimento a que foi submetida. Sustenta que não foi pessoalmente notificada sobre o encerramento do vínculo coletivo, operado pela administradora Sempre Saúde, tampouco recebeu informações quanto à portabilidade ou à manutenção do plano.

Em contrarrazões, a recorrida defende que a rescisão do plano coletivo se deu de forma legítima, motivada pela inadimplência da administradora “Sempre Saúde”, nos termos contratuais e da regulamentação da ANS. Argumenta que a apelante não era mais sua beneficiária à época da solicitação da cirurgia em 2023 e que a negativa partiu de outra cooperativa, não tendo participado do episódio.

Com efeito, observa-se que, quanto a essa apelada, a petição inicial menciona a negativa de sessões de fisioterapia no ano de 2022, imputando-lhe responsabilidade, além de apontar a suposta corresponsabilidade pela cirurgia negada em momento posterior (início de 2024), solicitada no final do ano de 2023, quando reconhecidamente não possuíam mais vínculos.

Contudo, essa tese não merece acolhimento.

No que diz respeito às alegações sobre as sessões de fisioterapia no ano de 2022, não há qualquer comprovação nos autos de que tenham sido efetivamente solicitadas, sendo que o único documento apresentado sobre esse fato não possui data. Também, inexiste qualquer prova de que tenha havido negativa irregular de cobertura por parte dessa apelada.

A ausência de documentação mínima impede a verificação da ocorrência dos fatos narrados, sendo certo que a própria apelação não desenvolve argumentação específica sobre as sessões de fisioterapia, limitando-se à negativa da cirurgia.

Quanto à responsabilidade pela cirurgia solicitada no final de 2023, a própria autora reconhece, na inicial, que após o cancelamento do plano coletivo, contratou novo plano de saúde junto à Unimed Federação do Estado da Amazônia Ocidental, em 03/08/2023, o que evidencia a inexistência de vínculo jurídico com a UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ à época do evento danoso, sendo que eventual ausência de comunicação ou cancelamento irregular do plano coletivo repercute em outro fato jurídico, que não abarca a situação em análise.

Não há, tampouco, em relação à negativa da cirurgia (início de 2024), qualquer elemento de convicção que indique a participação da Unimed Vertente do Caparaó em sistema de intercâmbio, manifestação negativa ou registro de protocolo relacionado ao pedido da cirurgia que envolva essa operadora.

Assim, cabia à autora comprovar de forma idônea, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, a ocorrência da negativa de cobertura das sessões de fisioterapia no ano de 2022, bem como demonstrar que a UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ atuou direta ou indiretamente na negativa da cirurgia realizada em 2023, seja por relação contratual ativa, seja por intercâmbio, o que não foi evidenciado nos autos.

Diante da ausência de provas nesse sentido, a improcedência do pedido em relação a esta apelada é medida que se impõe.

4. DOS DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS

A apelante sustenta que sofreu danos morais em razão da negativa indevida de cobertura do procedimento cirúrgico recomendado por seu médico, sendo obrigada a buscar atendimento pelo SUS, o que lhe causou abalo emocional, angústia e frustração.

As apeladas, por sua vez, alegam que inexistiu conduta ilícita e que, mesmo que se entenda pelo inadimplemento contratual, o mero descumprimento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da apelante.

Quanto ao dano moral, há nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pela apelada UNIMED NORTE DO MATO GROSSO e o resultado suportado pela beneficiária, consistente no transtorno, angústia e abalo psicológico, decorrente da negativa indevida de atendimento, sobretudo por se tratar de tema afeto à saúde.

Sendo assim, uma vez verificado que a negativa da operadora de plano de saúde foi infundada, a violação à honra subjetiva da autora decorre da própria inferência lógica que o caso apresenta, haja vista que quando o usuário do plano de saúde mais precisa se ver amparado, a ré indevidamente se recusa a lhe prestar assistência médica.

Logo, não é mero dissabor a angústia e sofrimento suportados, em face da recusa injustificada dos serviços médicos legitimamente recomendados por profissional técnico.

O dano moral, nesta hipótese, é presumido (in
re

ipsa
), não exigindo a produção de prova específica quanto ao abalo anímico, uma vez que decorre da própria ocorrência da falha na prestação do serviço e de seus efeitos.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com moderação, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, ainda, os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para situações análogas.

Dessa forma, revela-se justo e adequado o arbitramento da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo moral sofrido e desestimular condutas semelhantes por parte da apelada, sem incorrer em enriquecimento sem causa por parte do consumidor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para os seguintes fins:

Julgar parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, para condenar a UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente a partir do evento danoso e acrescidos de juros de mora a partir da citação, nos termos da Súmula 54 do STJ;

Manter a sentença no que tange à improcedência dos pedidos em face da UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ, por ausência de demonstração de vínculo contratual à época da negativa cirúrgica e de elementos que comprovem negativa indevida ou falha na prestação de serviço no tocante às sessões de fisioterapia no ano de 2022;

Condenar a UNIMED NORTE DO MATO GROSSO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC;

Majorar os honorários recursais fixados pelo Juízo de 1o Grau para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, exclusivamente em favor à UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ, suspendendo a sua exigibilidade, considerando a gratuidade concedida à parte autora.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

No tocante às alegações de omissão suscitadas pelas partes embargantes, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Pro
cesso Civil.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão examinou expressamente a controvérsia relativa
à extensão do
dano moral, reconhecendo que, a negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico necessário à saúde da autora configura falha na prestação do serviço, razão pela qual foi fixada indenização no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, observados os critérios de razoabilidade e proporcion
al
idade.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva ad causam, o
acórdão concluiu
que a Unimed Norte do Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da negativa de atendimento, uma vez que participou do sistema de intercâmbio do complexo Unimed e atuou no atendimento da beneficiária, sendo aplicável a teoria da aparência e a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Examinando os embargos opostos, verifica-se que a alegada omissão quanto à extensão do dano moral não se configura.

Isso porque o acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a ocorrência do dano moral e estabelecendo os critérios utilizados para a fixação do valor indenizatório, levando em consideração a natureza da lesão, a necessidade de compensação à vítima e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A pretensão da
s
embargante
s
, em verdade, consiste na reavaliação do valor arbitrado, o que caracteriza mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026